Tribunal: TCU
Processo: 025.839/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2980/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo a eventual adoção de medidas necessárias à apuração dos indícios de irregularidade na gestão ambiental do governo federal, a partir da notícia veiculada pelos jornais, em face da suposta omissão no dever de a União promover as políticas de proteção ao meio ambiente (Peça 1, p. 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, para tanto, o ora representante apresentou a subjacente matéria jornalística, noticiando que determinado grupo formado por 36 companhias e 4 organizações empresariais teria protocolado junto à Vice-Presidência da República e ao Conselho Nacional da Amazônia Legal a carta com o pedido para o combate " inflexível e abrangente " ao desmatamento ilegal na Amazônia (Peça 2); Considerando, ainda, que o ora representante solicitou que o TCU decida pela " adoção das medidas necessárias a apurar a omissão do governo federal no que diz respeito ao poder-dever da União, expresso no art. 23, VI, da Constituição Federal, de promover políticas públicas de proteção ao meio ambiente, nos termos acima delineados, bem como das medidas cabíveis de modo a impedir o governo de pôr a perder a parceria público-privada oferecida pelas empresas signatárias da carta transcrita nesta representação e de outras que eventualmente demonstrem interesse em participar "; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental teria registrado que já trabalharia em diversos temas sobre a proteção do meio ambiente e dos povos indígenas e, direta ou indiretamente, eles visariam ao fortalecimento dos órgãos e entes atuantes na área ambiental a partir, por exemplo, da auditoria operacional sob o TC Processo 038.045/2019-2 para avaliar as ações do governo federal na prevenção e no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia Legal, além de diversas representações autuadas para avaliar o desmonte de políticas e estruturas de proteção ambiental sob o TC Processo 038.748/2019-3 , TC Processo 001.760/2020-3 , TC Processo 017.861/2020-9 , TC Processo 025.639/2020-0 , TC Processo 026.811/2020-0 , TC Processo 026.812/2020-7 , TC Processo 027.110/2020-6 e TC Processo 028.156/2020-0 em tramitação; Considerando que, por intermédio de pesquisa na internet , a unidade técnica teria verificado que a aludida carta aberta do grupo de companhias e organizações empresariais teria sido protocolada, em 6/7/2020, figurando apenas, contudo, como uma iniciativa, entre as várias endereçadas ao governo federal de junho e a agosto de 2020, em consequência das notícias sobre o aumento do desmatamento na floresta amazônica; Considerando, ainda, que a SecexAgroAmbiental teria apurado que o governo federal teria promovido algumas reuniões, entre 9 e 10/7/2020, com os empresários e investidores estrangeiros autores das aludidas cartas, como noticiado nos jornais (Peça 7, p. 16-22); Considerando, enfim, que a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de anotar a existência das aludidas ações de fiscalização (a realizar ou já em andamento) sobre as supostas falhas ora apontadas nesta representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 025.839/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo pelo apensamento definitivo deste feito ao TC Processo 038.045/2019-2 .